Tribunal: STF
Processo: HC 180574
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RECEBE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA REEXAME DO TÍTULO APENAS COM BASE NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alex Blaschke Romito de Almeida, advogado, em benefício de Nilson Pereira Guimarães, contra decisão do Desembargador Leopoldo de Arruda Raposo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.12.2019, julgado prejudicado o Habeas Corpus n. 548.470/SC.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente tem duas execuções penais em trâmite na Comarca de Itajaí/SC, cujas penas totalizam vinte e quatro anos, quatro meses e vinte dias de reclusão. Sobreveio nova condenação à pena de onze anos de reclusão, cuja sentença ainda não transitou em julgado.
    Nilson Pereira Guimarães foi beneficiado com a prisão domiciliar em 9.12.2009, por ter diabetes mellitus.
    Em 7.11.2017, foi novamente beneficiado com a prisão domiciliar.
    Tem-se nos autos que, em 15.12.2018, o apenado descumpriu as condições impostas na prisão humanitária.
    Em 17.10.2019, a defesa requereu o benefício da prisão domiciliar, indeferido pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC.
    Impetrou-se o Habeas Corpus n. 4027327-42.2019.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que determinou ao juízo da execução penal a reavaliação, no prazo de quarenta e oito horas, da possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao paciente, observados os recentes documentos médicos acostados no juízo da condenação criminal.
    Em resposta à determinação, o pedido foi indeferido pelo juízo da execução penal, ao fundamento de que, “se a sua condição atual de saúde lhe permite reiterar na prática criminosa, por certo, possui condições de cumprir sua pena em ambiente prisional” (fls. 1-2, e-doc. 5).
    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 4030635-86.2019.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, alegando que os laudos médicos mais recentes apresentados atestam piora do quadro clínico e risco de perda de outras funções e de morte iminente.
    O habeas corpus não foi conhecido nos termos a seguir:
    “HABEAS CORPUS (CRIMINAL). EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE, POR DETERMINAÇÃO DESTA CORTE EM HABEAS CORPUS, REAPRECIOU O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FORMULADO PELO PACIENTE, MANTENDO O INDEFERIMENTO EM DECORRÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. VIA ELEITA INADEQUADA PARA O DEBATE DE MATÉRIAS QUE DIZEM RESPEITO À EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO (ART. 197 DA LEP). DE MAIS A MAIS, JUÍZO QUE MOTIVOU O INDEFERIMENTO DA BENESSE COM ESPEQUE EM RECENTE RELATÓRIO MÉDICO QUE CONSIGNOU QUE O APENADO VEM RECEBENDO O TRATAMENTO DIÁRIO DE QUE NECESSITA NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL. RESSALVA DE QUE HAVENDO PIORA CLÍNICA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE CONDUZIDO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. AINDA, MENÇÃO ACERCA DO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA, CASO CONCEDIDA NOVAMENTE A BENESSE. PACIENTE QUE CUMPRIA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR QUANDO TORNOU A DELINQUIR, OPERANDO O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE A PERMITIR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. WRIT NÃO CONHECIDO” (fl. 1, e-doc. 9).
    4. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 548.470 no Superior Tribunal de Justiça, julgado prejudicado pelo Relator, Desembargador Leopoldo de Arruda Raposo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, em 19.12.2019.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante aponta equívoco do Ministro Relator Leopoldo de Arruda Raposo quanto ao objeto do Habeas Corpus n. 548.470/SC porque “a suposta domiciliar concedida pela juíza de piso, na mais pura e dura verdade, não passou de uma autorização de saída temporária ao Paciente para que o mesmo não morresse dentro da casa prisional em que se encontra recolhido, devido a sua grave situação de saúde” (fls. 3-4, e-doc. 1).
    Sustenta que “o paciente está acometido de diversas doenças, entre elas a diabetes mellitus, tipo II e, ainda, hipertensão arterial, situação que, conforme DOIS PARECERES MÉDICOS, torna o seu recolhimento na casa prisional inviável e, ainda, PÕE A SUA VIDA SOB O RISCO IMINENTE DE MORTE” (fl. 4, e-doc. 1).
    Enfatiza que “conceder uma prisão domiciliar, QUE MAIS SE PARECE COM UMA PERMISSÃO DE SAÍDA, SOB ESCOLTA POLICIAL, PARA TRATAMENTO MÉDICO, EM RAZÃO DO SEU GRAVE ESTADO DE SAÚDE, não segue os preceitos determinados, tanto pela Constituição Federal, como pela Lei de Execuções Penais” (fl. 4, e-doc. 1).
    Argumenta que “negar o direito de prisão domiciliar ao Paciente sob a justificativa ou tentar ‘pedalar’ os preceitos legais e ‘conceder uma autorização de saída temporária, sob escolta policial, mascarada de prisão domiciliar é ir contra todos os pareceres médicos já emitidos por profissionais devidamente inscritos no CRM e, inclusive que integram o quadro de funcionários do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí e condenar o Paciente à morte ou, no mínimo, por a teste, de forma puramente negligente, o seu estado delicado de saúde” (fl. 5, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e dos pedidos:
    “Liminarmente, seja concedida a ordem, visto o perigo iminente a saúde do Paciente, em caso de permanecer na casa prisional em que se encontra; SUBSIDIARIAMENTE, b) Liminarmente, concedido ao Paciente o direito de cumprir a sua pena em regime domiciliar, por, pelo menos, 90 (noventa) dias, ao invés somente enquanto estiver internado, a fim de assegurar ao mesmo, um mínimo de tratamento à luz da dignidade da pessoa humana; 
    c) O presente Habeas Corpus conhecido e, em seu mérito, julgado procedente, de forma definitiva, sendo concedida a ordem, determinando que seja concedido, ao Paciente, o direito de cumprir a pena em regime domiciliar; d) SUBSIDIARIAMENTE, caso o presente Habeas Corpus não for conhecido, seja a sua ordem concedida de ofício, uma vez que se trata de uma situação que poderá determinar a vida ou a morte do Paciente” (fl. 9, e-doc. 1).
    Em 13.1.2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente deste Supremo Tribunal, requisitou informações ao juízo de origem “sobre o processo ao qual responde o paciente, bem como sobre o quanto alegado na inicial, em especial, no que se refere ao seu quadro de saúde, bem como se o estabelecimento penal em que ele se acha recolhido oferece assistência e tratamento médico adequado à situação” (e-doc. 18).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Desembargador Leopoldo de Arruda Raposo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual julgado prejudicado o Habeas Corpus n. 548.470/SC.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. O juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC indeferiu o pedido da defesa nestes termos:
    “Inicialmente, verifica-se que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Camboriú/SC, ao condenar o sentenciado à pena de 11 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, deferiu em seu favor o benefício da prisão domiciliar (fls. 1710/1711 dos autos n. 0004850-79.2018.8.24.0113).
    Embora conste no relatório médico acostado às fls. 1489/1490 da ação penal n. 0004850-79.2018.8.24.0113 que as patologias que acometem o sentenciado tornam dificultosa a manutenção do sentenciado no interior do estabelecimento prisional, este Juízo reitera a fundamentação constante na decisão de fls. 556/557 dos presentes autos.
    Isso porque, enquanto o apenado usufruía prisão domiciliar deferida em 07/11/2017 nos autos n. 0000905-89.2015.8.24.0113, foi preso em flagrante delito em 15/12/2018 na Comarca de Camboriú, por infração aos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.
    Os fatos originaram a ação penal n. 0004850-79.2018.8.24.0113, o flagrante foi convertido em preventiva e, como já dito anteriormente, em razão da prática destes crimes, foi condenado à pena de 11 anos de reclusão, em regime fechado.
    Neste sentido, embora tenha sido deferido ao sentenciado o benefício da prisão domiciliar pelo juízo de Camboriú, nos autos da ação penal n. 0004850-79.2018.8.24.0113, este Juízo tem a convicção de que, repita-se, se a sua condição atual de saúde lhe permite reiterar na prática criminosa, por certo, possui condições de cumprir sua pena em ambiente prisional.
    Aliás, consta da denúncia que culminou com sua condenação nos autos n. 0004850-79.2018.8.24.0113 que Nilson Pereira Guimarães era o proprietário do Rancho Guimarães, onde as drogas eram armazenadas, fazia a contabilidade das vendas da droga e era o chefe do grupo. As atividades criminosas por ele desempenhadas, são, por certo, incompatíveis com alguém que esteja com debilitado estado de saúde.
    Ademais, é importante salientar que, conforme se verifica no relatório do IPEN de fls. 713/148, além dos atendimentos recebidos pelo sentenciado por meio do corpo médico do estabelecimento prisional, está sendo escoltado para as consultas médicas externas quando necessário.
    Desse modo, a manutenção da decisão de fls. 556/557, que revogou a prisão domiciliar, é medida que se impõe” (fls. 1-2, e-doc. 5 – grifos nossos).
    8. Ao manter a decisão do juízo da execução penal, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou:
    “O writ não deve ser conhecido.
    Insurge-se o impetrante contra decisão do juízo da execução penal que indeferiu o pleito formulado pelo paciente para cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar, em observância à determinação imposta por esta Corte de Justiça em sede de Habeas Corpus (n. 4027327-42.2019.8.24.0000).
    Alega o impetrante a existência de constrangimento ilegal em decorrência da patologia apresentada pelo paciente (Diabetes Mellitus tipo II e Hipertensão Arterial Sistêmica), que o impede de permanecer cumprindo pena recluso, conforme relatórios médicos.
    Como bem pontuou a douta Procuradoria que oficiou no feito, o impetrante novamente escolheu a via eleita inadequada para análise da quaestio, já que a presente ação constitucional não pode ser utilizada em substituição a recurso próprio, in casu, agravo em execução penal.
    Frisa-se que ‘O procedimento relativo aos incidentes de execução da pena, correspondente às situações previstas na Lei de Execuções Penais, será judicial e contraditório, e, portanto, mais abrangente do que a restrita via do writ, exigindo análise aprofundada dos aspectos subjetivos do sentenciado e da prévia manifestação do Ministério Público, desenvolvendo-se, por isso, perante o Juízo da Execução, que é o competente para apreciá-lo, sendo que do inconformismo caberá Recurso de Agravo, sem efeito suspensivo (art. 197, da LEP) (HC n. 96.009446-6, de Ibirama, rel. Des. Álvaro Wandelli)’ (Habeas Corpus n. 2011.061057-5, de Tijucas, rel. Des. Sérgio Paladino, j. 15/9/2011).
    Assim, de plano, constata-se que o remédio escolhido não é adequado para aferição do pleito, porquanto se faz necessária a realização do exame aprofundado da questão, ponderando a situação particular do paciente, inviável na via estreita do writ.
    A propósito, cita-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (…).
    Portanto, desafiando o caso concreto recurso próprio (agravo, art. 197 da Lei de Execuções Penais) o writ não merece ser conhecido.
    De mais a mais, cumpre pontuar que não há patente ilegalidade que mereça ser corrigida de ofício por esta Corte.
    A prisão domiciliar, conforme ensina Guilherme de Souza Nucci, é ‘hipótese idealizada para presos inseridos no regime aberto em condições ‘pessoais particularizadas’ (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 7. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, v. 2, p. 301).
    In casu, extrai-se do Processo de Execução Penal que o paciente cumpria pena em regime prisional fechado, autorizada a prisão domiciliar, quando foi surpreendido praticando novo delito de tráfico de drogas na comarca da Camboriú, o que motivou a revogação do benefício anteriormente concedido pelo juízo da execução.
    Logo, de início, resgatando sanção em regime fechado, não haveria como acolher o pedido de prisão domiciliar, que pressupõe o cumprimento da pena em regime aberto, consoante o disposto no art. 117 da LEP.
    Ainda assim, analisando-se eventual situação extraordinária a permitir excepcionar a regra, a magistrada de origem indeferiu o benefício pontuando conhecer os recentes relatórios médicos confeccionados e frisando que, conforme aquele datado de 14/10/2019, a Unidade Prisional consignou que o paciente vem recebendo o tratamento médico diário de que necessita e pode continuar sendo atendido pela equipe da Unidade.
    Outrossim, fez constar na decisão que ‘havendo risco iminente de morte, deverá ser imediatamente conduzido a estabelecimento hospitalar para internação. Tendo ciência a Unidade Prisional sobre a determinação’ (p. 799).
    Por fim, o juízo reforçou o risco concreto de reiteração na hipótese de ser o paciente novamente inserido em prisão domiciliar, porquanto usufruía de tal benesse quando flagrado novamente praticando o tráfico de drogas, em cujos autos já lhe fora aplicada pena de 11 anos de reclusão em regime fechado.
    Pelo exposto, não se observa manifesto constrangimento ilegal que mereça ser sanado pela via eleita.
    Em decorrência, vota-se pelo não conhecimento do writ’ (fls. 5-8, e-doc. 9).
    9. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Relator, Desembargador Leopoldo de Arruda Raposo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “(...) segundo as informações prestadas pelo eg. Tribunal de origem (fls. 54-55), e de acordo com consulta efetuada no sítio eletrônico do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, foi deferida, em 4/12/2019, a prisão domiciliar ao paciente em virtude da gravidade dos problemas de saúde que apresenta, bem como em razão da ausência de condições do estabelecimento prisional para lidar com o quadro em questão. Por conseguinte, em virtude da decisão proferida pelo d. Juízo de primeira instância, a qual concedeu o pleito aduzido na presente ordem, configura-se a perda superveniente do objeto do writ” (fls. 2-3, e-doc. 15).
    A prisão domiciliar foi concedida em 4.12.2019 nos termos seguintes:
    “Analisando o caso concreto, verifica-se que muito embora o apenado encontra-se atualmente resgatando pena em regime diverso do aberto, há laudo médico do próprio estabelecimento prisional atestando não apenas a gravidade do problema de saúde, como a ausência de condições do estabelecimento para atualmente lidar com o quadro em questão (fls. 845/847).
    Assim, diante da situação atípica narrada, do parecer oficial do corpo médico do estabelecimento prisional, bem como do parecer favorável do Ministério Público, reconhecendo a excepcionalidade da situação, defiro a prisão domiciliar humanitária.
    Atentando-se que a priori, a ausência de condições de cuidados médicos no estabelecimento ocorre em virtude da situação atual, a qual já está sendo tratada em nosocômio adequado, a prisão domiciliar deverá persistir tão somente até a alta médica do apenado.
    Não haverá prejuízo de concessão de nova prisão domiciliar, caso persistia situação especifica e especial após a alta médica, contudo esta dependerá de nova avaliação do corpo médico do estabelecimento prisional que averiguará se diante da nova realidade ainda persiste a incapacidade para o tratamento.
    Ao cartório para:
    A) Comunicar ao nosocômio, por telefone, e-mail ou o mais rápido de comunicação oficial, advertido de que não deverá prover a liberação do paciente, sem antes comunicar o estabelecimento prisional. Muito embora a alta médica seja ato privativo do profissional de saúde, constatada a possibilidade de alta, deverá previamente comunicar o estabelecimento prisional antes de proceder a liberação do paciente que deverá ocorrer apenas quando a escolta estiver no local;
    B) Comunicar ao estabelecimento prisional. Alertado este de que deverá fornecer meio de comunicação hábil ao hospital para aviso quando da possibilidade de alta, devendo providenciar o translado do apenado de volta ao local de cumprimento. Observando a administração prisional necessidade de nova concessão de prisão domiciliar, deverá encaminhar relatório médico atestando a condição atual e o motivo da impossibilidade” (fl. 2, e-doc. 13).
    10. Pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia a ser sanada. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que a prisão preventiva poderá ser mantida e não substituída pela domiciliar, nos termos do inc. II do art. 318 do Código de Processo Penal, desde que prestado atendimento médico adequado ao acusado, o que se tem na espécie. Assim, por exemplo:
    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. 1. É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada. 2. No caso, a avaliação médica oficial realizada por profissionais distintos e renomados atestou a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (EP n. 23-AgR/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 12.11.2014).
    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. 1. É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada. 2. No caso, realizadas sucessivas avaliações médicas oficiais, por profissionais distintos e renomados, todas atestaram a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (EP n. 1-PrisDom-AgR/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.10.2014). 
    Para rever aquela decisão e concluir não estar sendo oferecido o tratamento médico ao paciente ou que seria insuficiente, seria necessário reexaminar fatos e provas ou realizar diligências, ao que não se presta o habeas corpus.
    11. A despeito de não se poder dar seguimento ao presente habeas corpus pelos óbices antes apresentados, as condições descritas forçam a que se determine ao juiz verifique, ainda uma vez, os efeitos de sua decisão de manutenção da prisão do paciente, considerando a superveniência do quadro de pandemia que assola o mundo e o País e que, inclui, no quadro de pessoas mais vulneráveis ao coronavírus COVID-19 aqueles acometidos de diabetes, o que é o mal relatado na espécie.
    Anote-se que a ordem é concedida exclusivamente para que o juiz reexamine, com os dados constantes dos autos e outras diligências que se façam mister, o pedido de prisão domiciliar ou de outras medidas que possam ser adotadas para afastar o risco de contaminação do paciente, se for o caso. 
    Aplique-se a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, adotando-se, se for o caso, providências outras que cumpram a finalidade das normas e recomendações postas em respeito ao direito de cada um. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, mas concedo ordem de ofício exclusivamente para determinar ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC novo exame do pedido de prisão domiciliar, com base na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Oficie-se ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC os termos desta decisão.
    Oficie-se ao Superior Tribunal de Justiça os termos desta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora